Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-72.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011740-72.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.317.324-25 (RECORRENTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. POLOS PASSIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que houve fracionamento indevido de demandas, condenando o recorrente em litigância de má-fé e determinando expedição de ofício à OAB. O recorrente sustenta que não houve fragmentação das ações, pois embora possuam o mesmo autor e pedidos similares, os polos passivos e os débitos discutidos são completamente diferentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve fracionamento indevido de demandas que justifique a extinção do processo sem resolução do mérito; (
ii
) verificar se a conduta do recorrente caracteriza litigância de má-fé; e (
iii
) analisar a pertinência da expedição de ofício à OAB para averiguação de infração disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica fracionamento indevido de demandas quando, apesar de haver similaridade nos pedidos, os polos passivos e os débitos discutidos nas ações são completamente diferentes, tratando-se de relações jurídicas específicas com credores distintos.

4. O ajuizamento de ações distintas para discutir relações jurídicas com diferentes credores não configura abuso do direito de ação, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC que caracterizam litigância de má-fé.

5. A expedição de ofício à OAB para averiguação de infração disciplinar não se justifica quando o advogado apenas exerce regularmente seu direito de postular em juízo, sem evidências de conduta antiética ou violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura fracionamento indevido de demandas o ajuizamento de ações com pedidos similares, mas com polos passivos e débitos distintos, tratando-se de relações jurídicas específicas com diferentes credores. 2. O exercício regular do direito de ação, sem evidência de má-fé, não justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé nem a expedição de ofício à OAB para averiguação de infração disciplinar."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 80 e 330, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011740-72.2025.8.11.0003

Origem
: 2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
:
Lucivaldo
Pereira da Silva

Recorrido
: Recovery do Brasil Consultoria S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Lucivaldo
Pereira da Silva ajuizou reclamação em face da Recovery do Brasil Consultoria S.A. Noticiou que: a) começou a receber e-mails e mensagens de cobrança referentes a um débito prescrito; b) ao acessar a plataforma "Quero Quitar", verificou que havia dívidas cadastradas em seu CPF, referentes a débitos supostamente havidos com o Banco Bradesco, no valor de R$ 9.103,73, cedidas à reclamada e prescritas desde 2007; c) a plataforma "Quero Quitar" é de acesso público e qualquer pessoa pode consultar os débitos apenas com CPF e data de nascimento; d) a existência dessas dívidas na plataforma afeta seu score de crédito. Requereu: a) a interrupção de qualquer tipo de cobrança; b) a declaração de inexigibilidade da dívida por prescrição; c) a baixa nos cadastros de inadimplentes e plataformas de negociação; d) indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) verificou a propositura de outra ação (1011741-57.2025.8.11.0003) com o mesmo teor, apresentando negativações indevidas, divergindo apenas quanto aos contratos/valores cobrados; b) a parte autora utilizou de modo abusivo o direito de ação, fracionando pretensões em diversos processos que poderiam ter sido postuladas em uma única demanda; c) carece a parte de interesse processual. Ao final: a) indeferiu a inicial e julgou extinto o feito com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil; b) condenou a parte requerente em litigância de má-fé no montante de 5% do valor dado à causa; c) determinou a expedição de ofício para a OAB - Subseção de Rondonópolis para providências acerca da averiguação de infração disciplinar.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este rejeitado por não haver omissão, contradição ou ambiguidade na sentença.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que:
a
) não houve fragmentação das ações, pois embora possuam o mesmo autor e pedidos similares, os polos passivos e os débitos discutidos são totalmente diferentes;
b
) o STJ, no julgamento do RESP 2088100 e RESP 2094303, fixou entendimento pela impossibilidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito; d) a plataforma "Quero Quitar" é de acesso público e qualquer pessoa pode consultar os débitos apenas com CPF e data de nascimento; e) a inscrição de dívida prescrita na plataforma afeta o score de crédito do consumidor; f) a cobrança de dívida prescrita constitui ato ilícito que gera dano moral; g) não há que se falar em litigância de má-fé, pois apenas buscou os auspícios da justiça para o que entende ser seu direito; h) não há fundamento que justifique o envio de ofício à OAB. Requereu o provimento do recurso para: a) concessão da justiça gratuita; b) reforma da sentença para reconhecer o preenchimento dos pressupostos processuais e condições da ação; c) julgamento de procedência dos pedidos iniciais; d) afastamento da multa por litigância de má-fé; e) revogação da determinação de expedição de ofício à OAB.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conexão e o fracionamento de demandas

Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo.

No entanto, havendo conexão, o apensamento dos processos não é automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, que deve ser feito de forma casuística, tendo como objetivo garantir a economia processual e evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma, o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. (STJ// CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010).”

Neste contexto, vale consignar que é vedado o fracionamento de créditos, principalmente quando há o intuito malicioso em se beneficiar indevidamente do rito mais célere do Juizados Especiais (Lei 9.099/1995 ou 12.153/2009) ou do
do
procedimento do RPV (Requisição de Pequeno Valor, art. 100, § 8º, da CF).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES VISANDO À RPV. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGANTE SERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: O ajuizamento simultâneo de execuções de honorários contra o mesmo ente público, com fundamentos jurídicos semelhantes, visando fracionar a execução e contornar o regime de precatórios, configura abuso do direito de ação e caracteriza litigância serial. O fracionamento indevido da execução, com finalidade de enquadramento artificial no regime da requisição de pequeno valor (RPV), viola o § 8º, do art. 100, da CF/
1988,
e afasta o interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. (...) (N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE BUSCA BURLAR O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, houve o fracionamento de demandas versando sobre a mesma operação, aforadas perante o Juizado Especial Cível com os valores fracionados, havendo a nítida intenção de burlar ao disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95, uma vez que, a soma total ultrapassa o teto máximo permitido perante os Juizados Especiais. 2. Incompetência dos Juizados Especiais em razão do teto máximo permitido. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002852-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)”

No caso em análise, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que houve fracionamento indevido de demandas, uma vez que o recorrente ajuizou duas ações (processos nº 10117415720258110003 e 10117407220258110003) com o mesmo teor, divergindo apenas quanto aos contratos/valores cobrados.

Contudo, ao examinar o recurso inominado interposto, verifica-se que o recorrente sustenta que não houve fragmentação das ações, pois embora possuam o mesmo autor e pedidos similares, os polos passivos e os débitos discutidos nas ações são completamente diferentes.

Ademais, o entendimento jurisprudencial citado pelo magistrado de primeiro grau refere-se a situações em que há fracionamento de pretensões decorrentes de um mesmo direito violado, o que não ocorre no presente caso, onde cada ação discute relação jurídica específica com credores distintos.

Além disso, nota-se que não se observa conduta maliciosa da parte reclamante em buscar nem o rito do juizado e nem o procedimento de pagamento de RPV.

Portanto, não se verifica o abuso do direito de ação ou ausência de interesse processual que justifique a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo necessária a reforma da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento, garantindo ao recorrente o acesso à justiça e a análise do mérito de sua pretensão.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, não se verifica a prática de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC. O recorrente apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça, buscando a tutela jurisdicional para questionar a exigibilidade de dívida que entende estar prescrita.

Não há evidências de que o recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, usado o processo para conseguir objetivo ilegal ou praticado qualquer outra conduta que caracterize litigância de má-fé.

Portanto, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se "o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito", quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)"

No caso, observa-se que o processo ainda está pendente de citação e demais atos, impossibilitando o julgamento do mérito por esta Turma, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e a multa por litigância de má-fé, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento e julgamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025